Tribunal: TJDFT
Processo: 0002690-28.2017.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0002690-28.2017.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JUNIO FRANKLEY DE OLIVEIRA SOUZA, SUELBER DOS SANTOS COSTA, LUCAS LIRA OLIVEIRA, LUKAS MATHEWS ALVES RIBEIRO, ADAO DUARTE DE OLIVEIRA NETO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando o alcance pretendido pelo embargante, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e nos termos do artigo 267, §1o, c/c artigos 272 e 273, todos do RITJDFT, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 2 de agosto de 2023 15:11:17. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora